Tribunal: STF
Processo: RE 111687
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO.
SE DEMONSTRADO QUE A EMPRESA SE TORNOU, PELA CESSÃO, TITULAR DO
DÉBITO, E PARTE LEGITIMA PARA PROMOVER A EXECUÇÃO.
O DESPACHO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, PROFERIDO NO PRAZO, NÃO PERDE
A SUA EFICACIA SE A PARTE PROMOVEU OS MEIOS PARA A CITAÇÃO E ESTA
NÃO SE CUMPRE, EM TEMPO, POR MOTIVO IMPUTAVEL AO SERVIÇO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.